Tribunal: TJDFT
Processo: 0762657-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0762657-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS DIAS DE PAULA, WM ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESPOLIO DE WILMAR SEVERINO MARCIEL, VANESSA BAENA MACIEL DE CARVALHO, VALÉRIA BAENA MACIEL, SONIA MARIA BAENA MACIEL RECORRIDO: GEISY ALESSANDRA SILVA COLUSSO DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora